Tribunal: TJDFT
Processo: 0753471-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a indenizar os recorridos em danos morais em razão de extravio de bagagem em voo operado pela recorrida.
III. Questão em discussão
3. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se cabível a manutenção dos danos morais em caso de extravio de bagagem, bem como se cabível a redução do valor originalmente fixado.
IV. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
6. A situação narrada ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana e os eventuais transtornos inerentes ao transporte aéreo, razão pela qual é apta a ensejar a condenação da recorrente a indenizar os danos morais sofridos (art. 6o, inc. VI, do CDC), tal como determinado na sentença.
7. O valor arbitrado na origem, de R$ 3.000,00 (três mil reais), obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, evita o enriquecimento ilícito dos recorridos.
V. Dispositivo
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas e honorários pelo recorrente vencido, estes fixados em 20% da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivos Relevantes Citados: CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI.